Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-36.2002.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000006-36.2002.8.14.0013

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. MULTA MORATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISCO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa referente a ICMS recolhido intempestivamente e sem encargos legais, afastando a alegação de denúncia espontânea e validando a aplicação da multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pagamento do tributo após o vencimento, sem acréscimo de juros e correção monetária, configura denúncia espontânea apta a afastar a multa moratória; e (ii) a multa aplicada possui caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do tributo ocorreu de forma extemporânea e sem os encargos legais, o que descaracteriza a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A multa moratória, fixada em 120% sobre os acréscimos legais e não sobre o valor do tributo principal, não configura confisco, estando em patamar inferior ao limite usualmente reconhecido pela jurisprudência do STF.

5. Inexistência de afronta ao princípio da vedação ao confisco, dada a proporcionalidade da penalidade frente à obrigação tributária inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN exige o pagamento integral do tributo com os respectivos encargos legais, não sendo possível seu reconhecimento em caso de recolhimento sem juros e correção monetária. 2. A multa moratória aplicada sobre encargos legais, em percentual inferior ao tributo principal, não configura confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 138; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.140.990/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 2.5.2022; STJ, REsp 886.462/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
ESTADO DO PARÁ,
julgou totalmente improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da cobrança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

A Apelante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, a necessidade de reforma da sentença, em razão da ocorrência de denúncia espontânea e pagamento do tributo antes de qualquer procedimento administrativo ou judicial, o que impediria a incidência da penalidade.

Alega que a multa aplicada possui caráter confiscatório, afrontando o art. 150, IV, da Constituição da República.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado procedentes os embargos à execução fiscal.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais, sustenta que a confissão expressa pelo pagamento extemporâneos dos tributos foi feita sem qualquer pagamento de correção ou juros.

Destaca a regularidade e legalidade da aplicação da multa prevista em lei estadual, sem caráter confiscatório.

Ao final, pleiteia pela manutenção da sentença com o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível, pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal refere-se à análise da legalidade da multa moratória aplicada em razão do recolhimento extemporâneo de ICMS pela parte embargante, ora apelante, Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, bem como à suposta ausência de atualização monetária e de aplicação de juros moratórios sobre o valor recolhido tardiamente, o que teria, em tese, desconfigurado a integralidade do pagamento e, por conseguinte, afastado a incidência da denúncia espontânea.

Inicialmente, cumpre salientar que os embargos à execução fiscal manejados pela apelante foram julgados totalmente improcedentes pelo juízo de origem, tendo sido reconhecida a higidez da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, cujo valor atualizado monta R$ 318.803,97.

A sentença fundamentou-se no fato de que os tributos foram pagos após o vencimento, e, sem a devida correção monetária e acréscimo de juros moratórios, o que descaracteriza, por completo, a alegada denúncia espontânea.

A apelante sustenta, no recurso, essencialmente dois argumentos: (i) o pagamento extemporâneo dos tributos sem a incidência de encargos teria ocorrido de forma espontânea, afastando a incidência de multa moratória; e (ii) a multa aplicada possuiria caráter confiscatório, o que afrontaria o art. 150, IV, da Constituição da República.

Não merece acolhimento o recurso interposto, senão vejamos:

É incontroverso nos autos que os pagamentos foram realizados meses após o vencimento, conforme confessado pela própria apelante. Além disso, os recolhimentos ocorreram sem qualquer atualização monetária ou acréscimo dos juros moratórios devidos.

Como bem decidiu o juízo de primeiro grau,
“desconsiderada a correção monetária e os juros moratórios, o valor pago não foi integral, pelo que resta descaracterizada a denúncia espontânea. Afastada a denúncia espontânea, a incidência da multa moratória é de rigor”.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, exige o pagamento integral do tributo acrescido dos encargos legais, o que claramente não se verificou no caso concreto:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA ACOMPANHADA DO VALOR DO TRIBUTO, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 138 DO CTN. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que, nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é necessário o pagamento integral do débito.

2. Também se encontra consolidado o entendimento de que, para a caracterização da denúncia espontânea, a fim de afastar a multa punitiva na forma prevista no art. 138 do CTN, a confissão pelo contribuinte precisa estar acompanhada do pagamento do tributo, acrescido de juros e correção monetária, não sendo impositivo o recolhimento da multa moratória para fins de obtenção do benefício.

Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.571.332/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015.

3. Registra-se, ainda, que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.149.022/SP, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.

4. Na hipótese dos autos, por ocasião da apresentação da declaração retificadora pelo contribuinte, houve o pagamento do tributo, acrescido de atualização monetária e juros. Logo, constatado pelo contribuinte que houve erro de apuração e providenciado o recolhimento das diferenças, acrescido de juros de mora e atualização monetária, antes da apresentação da declaração retificadora ou de iniciado qualquer procedimento fiscal, é cabível o afastamento da multa, uma vez que o valor omitido era desconhecido pelo Fisco, o que caracteriza a denúncia espontânea.

5. Agravo interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.140.990/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Quanto à alegação de confisco decorrente da multa imposta, igualmente não prospera.

A multa em questão foi aplicada com fundamento no art. 78, VI, da Lei Estadual n.º 5.530/1989, sendo sua base de cálculo não o valor do tributo em si, mas o valor do acréscimo correspondente aos juros moratórios que deixaram de ser pagos.

Como demonstrado nos autos, o percentual de 120% recaiu sobre os acréscimos legais e não sobre o valor principal do imposto, não alcançando patamar considerado excessivo ou confiscatório, especialmente quando cotejado com o limite de 20% usualmente aceito pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O Excelso Pretório, inclusive, vem reiteradamente decidindo que o caráter confiscatório de uma multa deve ser aferido de forma concreta, com base na desproporcionalidade manifesta entre o valor da penalidade e a obrigação principal.

No caso sub judice, verifica-se que o valor da multa é inferior ao patamar considerado exorbitante, uma vez que cotejando o valor da multa de 120% aplicada pela Fazenda Pública Estadual sobre o montante dos juros moratórios de cada período de inadimplência com o valor equivalente a 20% de cada imposto devido, conforme declinado pelo próprio embargante, constata-se que a multa moratória não alcançou o valor reputado confiscatório pelo Egrégio STF”.

Dessa maneira, todos os argumentos suscitados pela apelante carecem de fundamento jurídico idôneo e colidem com os fatos incontroversos dos autos, razão pela qual merece prestígio a r. sentença de primeiro grau que, com acerto e precisão, julgou totalmente improcedentes os embargos à execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025